Tribunal: TJBA
Processo: 8132196-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8132196-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERASA S/A Advogado(s): LARISSA SENTO SÉ ROSSI APELADO: JORGE DE ARAGÃO MAGALHÃES Advogado(s): ADONIAS PEREIRA BARROS JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA RECUPERADORA DE CRÉDITO E SERASA. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. SERASA S/A. DÍVIDA. INCONTROVÉRSIA. DÉBITO CONSTANTE DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132196-76.2020.8.05.0001, desta Comarca, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.